Tribunal: STF
Processo: Ext 1385
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DO PERU. CRIME DE COLUSÃO DESLEAL. DUPLA TIPICIDADE. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TRATADO. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. GARANTIA OFERECIDA EXPRESSAMENTE PELA REPÚBLICA DO PERU. ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. OBSERVAÇÃO DOS COMPROMISSOS LEGAIS.



    1. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento do suspeito da prática, no território do Estado Requerente, de crime que atende ao requisito da dupla tipicidade.



    2. No processo de extradição, a cognição deste Supremo Tribunal restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira.



    3. In casu, trata-se de pedido de extradição instrutória – pedido original e quatro pedidos de extensão – formulado pela República do Peru, a fim de que nacional daquele país responda a ações penais instauradas para apurar a suposta prática do crime de colusão desleal, previsto no artigo 384 do Código Penal Peruano. Todos os requisitos para o deferimento da extradição, previstos no Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80) e no Tratado Bilateral, encontram-se satisfeitos, nos seguintes termos:



    (a) o extraditando não tem nacionalidade brasileira;



    (b) sob a ótica da legislação brasileira, os fatos criminosos imputados ao extraditando encontram-se tipificados no crime de peculato (Artigo 312, Código Penal Brasileiro);



    (c) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada; 



    (d) as leis de ambos os países impõem penas mínimas privativas de liberdade de um ano aos crimes imputados, independentemente das circunstâncias e da denominação do crime;



    (e) o extraditando responde a processo perante Tribunal Peruano regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (f) o crime imputado tem natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (g) inexistem elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (h) a dupla punibilidade persiste sob as legislações de ambas as jurisdições. A prescrição da pretensão punitiva do delito de colusão desleal consuma-se em 20 anos pela legislação peruana e em 16 anos pela legislação brasileira. Em ambas as legislações, o recebimento da denúncia consiste em marco interruptivo da prescrição. Quanto aos fatos narrados no pedido original, a denúncia foi recebida em 12.07.2010 pelo tribunal competente; quanto aos fatos narrados no primeiro pedido de extensão, a denúncia foi recebida em 27.03.2006; quanto aos fatos narrados no segundo pedido de extensão, a denúncia foi recebida em 2003; quanto aos fatos narrados no terceiro pedido de extensão, a denúncia foi recebida em 2009; quanto aos fatos narrados no quarto pedido de extensão, a denúncia foi recebida em 2009. Nesse sentido, a prescrição não se consumou quanto a nenhum dos pedidos extraditórios.



    4. Pedido de extradição deferido, observados os compromissos de (i) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (ii) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro – 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (iii) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.